Tribunal: TJES
Processo: 0020051-70.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020051-70.2018.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: PAULO MENDES FONSECA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 608 DO STF. BASE DE CÁLCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. EXCLUSÃO APENAS DAS PARCELAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 646 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com o autor e o condenou ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre a remuneração auferida nos vínculos comprovados nos autos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Incidência do FGTS sobre as verbas recebidas durante contratos administrativos temporários, definição da base de cálculo da obrigação e discussão quanto à exclusão de verbas indenizatórias.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do TST (Súmula 363) e do TJES (Súmula 22) garante ao contratado o direito de receber os depósitos de FGTS, mesmo diante da nulidade do vínculo.

Quanto à base de cálculo, deve-se observar a regra do art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90, combinado com o art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, que estabelece, de forma taxativa, as parcelas excluídas da incidência da contribuição. A Súmula 646 do STJ confirma a impossibilidade de exclusão de outras verbas não previstas em lei.
Resta, portanto, devida a condenação ao pagamento das contribuições ao FGTS, incidentes sobre a totalidade das verbas remuneratórias percebidas, com exclusão apenas daquelas expressamente previstas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/91.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nos contratos temporários firmados de forma sucessiva e por longo período, é devida a condenação ao recolhimento do FGTS sobre a remuneração percebida, ressalvadas apenas as verbas excluídas por força de lei, conforme disposto no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

STJ - AgInt no AREsp: 2171054 SP 2022/0220229-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0020051-70.2018.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO(A): PAULO MENDES FONSECA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 608 DO STF. BASE DE CÁLCULO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. EXCLUSÃO APENAS DAS PARCELAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS EM LEI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 646 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com o autor e o condenou ao pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre a remuneração auferida nos vínculos comprovados nos autos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Incidência do FGTS sobre as verbas recebidas durante contratos administrativos temporários, definição da base de cálculo da obrigação e discussão quanto à exclusão de verbas indenizatórias.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do TST (Súmula 363) e do TJES (Súmula 22) garante ao contratado o direito de receber os depósitos de FGTS, mesmo diante da nulidade do vínculo.

Quanto à base de cálculo, deve-se observar a regra do art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/90, combinado com o art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91, que estabelece, de forma taxativa, as parcelas excluídas da incidência da contribuição. A Súmula 646 do STJ confirma a impossibilidade de exclusão de outras verbas não previstas em lei.
Resta, portanto, devida a condenação ao pagamento das contribuições ao FGTS, incidentes sobre a totalidade das verbas remuneratórias percebidas, com exclusão apenas daquelas expressamente previstas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/91.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nos contratos temporários firmados de forma sucessiva e por longo período, é devida a condenação ao recolhimento do FGTS sobre a remuneração percebida, ressalvadas apenas as verbas excluídas por força de lei, conforme disposto no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

STJ - AgInt no AREsp: 2171054 SP 2022/0220229-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informam os requerentes que foram contratados pelo Município De Cariacica, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante todo exposto, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e
pronuncio a prescrição
incidente sobre a pretensão relativa as parcelas remuneratórias e fundiárias derivadas dos contratos temporários firmados entre a parte autora,
Roberto Carlos dos Santos Lemos
, e o gestor municipal, relativos à função de “auxiliar de serviços de limpeza” (anos 1999 e 2000), de “vigia” (anos 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010) e de “gari” (ano 2010), ao tempo em que
julgo improcedente o pedido e extinta esta parcela do feito
, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, quanto ao autor
Paulo Mendes Fonseca
,

julgo parcialmente procedente
o pedido autoral ao tempo em que
declaro a nulidade dos contratos
firmados, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos, e, via de consequência,
condeno o demandado
,
Município de Cariacica
,

ao pagamento das parcelas de FGTS ao autor
, que incidiam,
na forma da lei
, sobre a remuneração auferida a partir de 10.12.2013 nos contratos firmados, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997
1
, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em “conta vinculada do trabalhador”2, em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Em sede de Recurso Inominado, o
Município de Cariacica
sustenta que a sentença, embora tenha declarado nulos os contratos temporários e condenado ao pagamento de FGTS, deixou de especificar quais parcelas devem compor a base de cálculo do benefício. Invocando precedente da Turma Recursal (Proc. 016380-37.2017.8.08.0024), o ente público argumenta que sobre o FGTS devem incidir apenas verbas de natureza salarial (vencimento, 13º, abono de férias e adicionais), excluindo-se valores indenizatórios.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que o Município de Cariacica foi condenado ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ao autor Paulo Mendes Fonseca, incidentes sobre a remuneração percebida nos contratos firmados, cujos vínculos restaram devidamente comprovados nos autos.

Assim, é legítima a incidência do FGTS sobre todas as verbas remuneratórias percebidas, excetuadas apenas aquelas expressamente excluídas pela legislação de regência. Nos termos do art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/1990, combinado com o art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, somente as parcelas ali listadas – de forma taxativa – não integram a base de cálculo da referida contribuição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento ao editar a Súmula 646 da Primeira Turma, segundo a qual: “É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990.”. Nota-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. VERBAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI. SÚMULA 646 DA PRIMEIRA TURMA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, conforme disposição do art. 15, § 6º, da Lei 8.036/90, apenas não se inserem no conceito de remuneração, para fins de incidência do FGTS, as parcelas previstas no § 9º do art. 28 da Lei n. 8.212/91. 2. A Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 646, que tem o seguinte enunciado: "É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990". 3. Assim, as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) incidem sobre as parcelas pagas a título de salário-maternidade, auxílio-acidente, 1/3 de férias, auxílio-doença, adicional de férias, gratificação natalina, aviso prévio indenizado e seus reflexos, vale-transporte, auxílio-alimentação pago em dinheiro, horas extras, descanso semanal remunerado sobre horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, não se podendo equipará-las às contribuições previdenciárias, por ausência de previsão legal. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2171054 SP 2022/0220229-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

Dessa forma, devida a condenação do recorrente ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração dos recorridos, não havendo que se falar em exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das parcelas devidas.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento dde honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para acolher a prejudicial da prescrição e julgar improcedentes os pedidos autorais
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
. É como voto.